Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003123-74.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: GIOVANE APARECIDA CÓRDOBA
Agravado : BANCO DAYCOVAL S.A.
Número do Protocolo : 1003123-74.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GIOVANE APARECIDA CÓRDOBA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1057741-74.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pelo BANCO J. SAFRA S.A., indeferiu pedido de restituição do veículo objeto da lide (Renault/Duster 1.6, 16V, ano/modelo 2017/2018), por entender que o pagamento de R$ 9.411,69 representa purgação apenas parcial da mora, e que a restituição só seria possível em caso de pagamento da “integralidade da dívida segundo os valores apontados pelo credor”, que, na hipótese, totaliza R$ 37.685,46 (cf. Id. no 48267366 dos autos de origem).
A agravante pede a “concessão dos benefícios da justiça gratuita, visto que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento” (cf. Id. no 77450471 - pág. 18); como reforço probatório, anexou aos autos recursais cópia do “Demonstrativo de Pagamento de Salário” referente ao mês de novembro/2020, com indicação de vencimentos brutos de R$ 6.166,83, e valor líquido de R$ 1.668,46, sendo tamanha diferença decorrente da existência de vários descontos na folha de pagamento, como, e.g., R$ 705,12 a título de empréstimo consignado e R$ 1.850,05 a título de “desconto de adiantamento” (cf. Id. no 77450495).
É a suma do necessário.
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à agravante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator